Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. VALOR. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INFORMAÇÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA. VALOR APROXIMADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE QUEBRA.
1. Conforme doutrina e jurisprudência, o valor da pensão alimentícia deve refletir a apuração de três informações relevantes: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e, cuidando-se de filho menor, preservando relativa proporcionalidade com os ganhos de cada genitor.
2. Embora o sigilo bancário e fiscal seja assegurado constitucionalmente pelo artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, sua quebra pode ser autorizada judicialmente quando o Alimentante trabalha de forma autônoma e não há como aferir-se a sua renda.
3. O sigilo bancário e fiscal não é absoluto e pode ser quebrado em situações excepcionais para possibilitar a averiguação da real situação financeira do Alimentante, sobretudo quando não é possível extrair das provas constantes dos autos informação razoavelmente segura das atividades laborais efetivamente exercidas e de quanto seriam seus ganhos regulares.
3. Recurso conhecido, preliminar de nulidade acolhida, sentença cassada.